Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707418-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIOVANNA NASCIMENTO DA SILVA contra decisão de ID 151090860 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com fibrose cística pancreato suficiente; que recebeu indicação de uso contínuo da medicação Trikafta; que os medicamentos atualmente disponíveis no SUS não representaram melhora no seu quadro clínico; que a medicação está aprovada pela ANVISA; que há estudos comprobatórios de que a medicação resulta em melhora na função pulmonar e na qualidade de vida; que não possui condições de arcar com o custo. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento da medicação prescrita, no prazo máximo de dez dias, bem como seja determinada a apresentação de Nota Técnica, pelo NATJUS/TJDFT, no prazo máximo de dez dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, julgo prejudicado o pedido de determinação de celeridade na elaboração do laudo médico pelo NATJUS/TJDFT, uma vez que o documento já foi emitido e juntado aos autos (ID 142346277 dos autos de origem), que considerou a demanda justificada, com ressalvas. Em relação ao pedido remanescente, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. Na hipótese, a parte agravante foi diagnosticada com fibrose cística. O laudo médico de ID 44189265 – p. 20 relata que se trata de uma doença de evolução grave, com repercussões importantes na funcionalidade e na expectativa de vida dos seus portadores. Além disso, pontua a queda de sua função pulmonar, além de recorrentes internações por exacerbações infecciosas. Em relação à medicação prescrita, o mencionado laudo, ao passo em que atesta seu registro na ANVISA, destaca que (ID 44189265 – p. 22): Os estudos com essa medicação mostraram que os pacientes com a mutação apresentada pela paciente têm melhora na função pulmonar e na qualidade de vida, com redução no número de exacerbações. O nosso objetivo ao acrescentar a medicação é manter e melhorar a qualidade de vida da paciente, tanto sua vida pessoal como no mercado de trabalho, aumentar a sua sobrevida geral, adiando o transplante pulmonar, minimizando sofrimento e evitando morte precoce. Quanto antes a paciente receber o tratamento, menor o risco de perda funcional pulmonar, de evolução para insuficiência respiratória progressiva grave e óbito. Outrossim, o relatório médico de ID 44189265 – p. 29, reitera o risco de vida e a natureza emergencial, e que não há medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sendo o único tratamento existente. Por seu turno, o parecer do NATJUS/TJDFT (ID 142346277) opinou que: que se trata de doença rara, sendo o medicamento pleiteado novo, com resultados promissores no tocante à melhora da função pulmonar, com possível impacto positivo sobre a qualidade de vida dos acometidos, de acordo com a avaliação da agência Canadense. Ao final, conforme mencionado, considerou justificada, com ressalvas, a pretensão da parte. Em consequência, o Ministério Público se manifestou, no primeiro grau de jurisdição, pela concessão da tutela provisória de urgência (ID 150870031 dos autos de origem). Em relação à incapacidade financeira da parte agravante, os documentos juntados, que resultaram no deferimento da gratuidade de justiça, indicam a notória impossibilidade de custeio da medicação, cujo tratamento anual foi estimado em cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) pelo NATJUS/TJDFT. Resta, portanto, verificada a probabilidade do direito. Quanto à urgência da medida pleiteada, o laudo assinado pela médica assistente declara a premente necessidade do medicamento e o aludido parecer do órgão técnico vinculado a este Tribunal (NATJUS) esclarece que, conquanto se trate de doença com característica evolutiva, com perda funcional progressiva, e incurável até o momento, não estaria caracterizada urgência ou emergência médica, pois visa a melhorar a qualidade de vida do paciente, podendo auxiliar na sua sobrevida. Desse modo, subsistiria aparente controvérsia sobre o risco iminente à vida da agravante. Todavia, uma vez comprovada a perda funcional pulmonar rápida e grave que a acomete, com possibilidade de óbito, a urgência para o uso da medicação postulada resta evidenciada pela especificidade do quadro clínico da agravante, o que, à evidência, justifica o fornecimento da medicação requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para determinar o fornecimento à agravante do medicamento TRIKAFTA, na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de sequestro. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público, ante à sua manifestação no primeiro grau de jurisdição. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora